Tribunal: TJES
Processo: 5001753-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001753-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SOARES POLIDORO e outros
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001753-60.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
GABRIEL SOARES POLIDORO e CAMILA CUSTÓDIO SILVA
.

RECORRIDO:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG e EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO MONTREAL. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM APÓS 6 DIAS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. O EXTRAVIO OCORREU NO VOO DE VOLTA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. MUDANÇA NO VOO DA CONEXÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação reparatória ajuizada por
GABRIEL SOARES POLIDORO e CAMILA CUSTÓDIO SILVA
em face do DEUTSCHE LUFTHANSA AG e EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de passagens aéreas para o itinerário Londres x Brasil, pelo site da Edreams, com saída de Londres no dia 08/06/2022 e chegada ao Brasil em 09/06/2022, com conexão em São Paulo/SP, tendo como destino final Vitória/ES. Afirmam que o voo São Paulo (GRU) – Vitoria (VIX) sofreu alterações nos horários por duas vezes, de modo que a última modificação foi informada com um mês de antecedência e a previsão de decolagem que antes ocorreria às 12h05 da tarde, foi adiada para às 17h40. Aduz, ainda, que teve sua mala extraviada, todavia, no dia 15/6/2022 recebeu a bagagem de volta.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
constante da inicial.

Irresignada com a sentença no ID 7063851, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a existência da falha na prestação de serviço da ré, assim como alegam que toda a situação enfrentada lhe causaram, inegavelmente, sentimento de indignação, revolta e frustração, aptos a gerar abalo psicológico, caracterizador de dano moral indenizável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, aduz o autor que adquiriu passagem aérea para o itinerário Londres x Brasil e o voo sofreu alterações nos horários por duas vezes, de modo que a última modificação foi informada com um mês de antecedência.

O voo dos recorrentes saindo de São Paulo com destino Vitória foi alterado, sendo a previsão de decolagem que antes ocorreria às 12h05 da tarde, adiada para às 17h40. Ocorre que mesmo que a alteração tenha ocorrido com antecedência, coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, já que mesmo contratando os serviços da ré com antecedência, esta pode alterar o voo de forma prejudicial aos consumidores, que ficaram no aeroporto por mais 5 horas que o inicialmente previsto.

Em vista disso, entendo que restou configurado o abalo moral dos recorrentes.
A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

No que tange ao dano material, conforme consignado na sentença objurgada, a devolução se deu dentro de 6 (seis) dias na residência da parte autora, atendidos os prazos do art. 32, §2º da Resolução 400 da ANAC, que prevê 21 (vinte e um) dias para restituição em voos internacionais e 7 (sete) dias para voos domésticos, de modo que somente em prazo superior seria cabível indenização pelo extravio. Assim, não há falar em indenização por dano material.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)